Tribunal: TJDFT
Processo: 0703071-34.2018.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DE VIZINHANÇA. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.299 DO CÓDIGO CIVIL. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer. O autor narra que detém a posse direta do imóvel onde reside. Afirma que construiu a parede do segundo pavimento de sua residência, parede esta que faz divisa com o imóvel do réu. Pretende a condenação do demandado na obrigação de autorizar o acesso ao imóvel do réu, a fim de que sejam feitos trabalhos de reboco e impermeabilização da parede, ou, alternativamente, a condenação do réu na obrigação de realizar o serviço necessário às suas expensas (art. 1.313 do Código Civil).
2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos, pois o requerente empreendeu obra em seu imóvel à revelia de autorização do Poder Público (ausência de alvará de construção).
3. Argui o autor/recorrente que o acabamento no muro visa a proteção contra umidade, infestação de insetos, mofos e outros problemas que podem prejudicar a estrutura do imóvel e a saúde de seus moradores. Alega que o licenciamento da obra depende da escrituração do imóvel, que não pode ser exigida do autor, pois não foi fornecida documentação pelo órgão competente.
4. Em que pese o inconformismo relatado, razão não lhe assiste.
5. O art. 1.299 do Código Civil permite que o proprietário levante em seu terreno as construções que lhe aprouver. Não obstante, tal direito não é irrestrito, devendo observar o regulamento administrativo, além do direito de vizinhança.
6. Nesse panorama, a propriedade urbana apenas cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação expressas nas leis urbanísticas (art. 182, caput e §2o, da Constituição Federal).
7. Segundo lição de Cristiano Chaves: “(...) não há mais como separar de forma estanque os direitos de vizinhança da função social da propriedade, pois eles se interpenetram e adquirem novo vulto, sobremaneira no que concerne ao direito de construir. Os direitos de vizinhança não podem mais ser reduzidos a um conflito entre dois vizinhos em uma perspectiva pequena da matéria. A função social da propriedade condiciona e informa o entendimento da faculdade posta no art. 1.299 do Código Civil, pois o fundamental está na conciliação dos interesses de uma coletividade frente ao interesse particular.” (FARIAS, Cristiano Chaves de. Curso de Direito Civil. Ed. Juspodivm, 2016, fl. 642)
8. Nesse tocante, verifica-se que o Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei no 6.138/2018), dispõe sobre a necessidade de autorização administrativa para a realização de obras em área urbana ou rural, sendo responsabilidade do proprietário do lote dar início ao processo de licenciamento e expedição do respectivo alvará (arts. 14 e 52 da Lei no 6.138/2018).
9. Outrossim, constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma, iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras (art. 15, III, da Lei no 6.138/2018).
10. Conforme se extrai dos autos, a obra realizada no segundo andar do imóvel do autor, cuja parede faz divisa com o imóvel do réu, não obedeceu a legislação civil pertinente e nem as disposições normativas acerca da matéria, tendo em vista a inexistência de alvará de construção e projeto aprovados junto à administração regional.
11. Destaca-se que a alegada demora na análise de documentação encaminhada à Administração Pública não autoriza a construção, sem a observância das exigências legais para a realização de obras em área urbana ou rural.
12. Nesse contexto, tendo em vista as limitações pertinentes ao direito de vizinhança, no caso, atendimento das normas urbanísticas (art. 1.299 do Código Civil), não merece reparo a sentença que julgou improcedente o pedido.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Condenado o recorrente no pagamento das custas processuais, observado o disposto no art. 98, §3o, do CPC. Deixo de condenar no pagamento de honorários advocatícios, pois não foram apresentadas contrarrazões.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.